Tribunal: STF
Processo: ARE 1417051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA E ESTATUTÁRIA. PRESCRIÇÃO | QUINQUENAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE SEGUNDO DISPOSTO NOS ARTS. 7º, IV E 39 §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16/STF. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO FGTS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADO DE OFÍCIO. PERCENTUAL A SER FIXADO NA LIQUIDAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE.



    1. Tratam-se de Apelações oriundas de Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos interposta por Ricardo de Souza do Nascimento em desfavor do Município de Capistrano, em cujos autos restou julgado em parte procedente o pedido, no sentido de condenar o ente municipal ao pagamento da complementação do salário-mínimo do período disposto, FGTS, acrescido dos encargos legais, ficando ambas as partes condenadas nos ônus da sucumbência.



    2. Sobre o assunto relativo ao salário mínimo, esta Corte de Justiça sumulou o entendimento segundo o qual: “A remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida” (Súmula 47/TJCE). Precedente desta relatoria.



    3. No mesmo sentido, reporto-me ao teor da Súmula Vinculante Nº 16/STF, segundo a qual “Os arts. 7, IV e 39, §3º (redação da EC n. 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.



    4. Em consonância ao que dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Idem na Súmula 47 desta Corte de Justiça.



    5. A Constituição Federal de 1988 conferiu aos servidores ocupantes de cargo público, sejam eles ocupantes de cargo efetivo ou comissionado, os direitos dispostos no art. 7º, da CF, dentre os quais encontram-se as férias, 1/3 constitucional e o décimo terceiro salário (incisos VIII e XVII). Diante da expressa previsão constitucional (art. 39, § 3º), ainda que se trate de cargo de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF), inexiste dúvidas quanto ao direito ao percebimento de verbas rescisórias advindas do exercício do cargo de comissão. Caracterizada a validade da contratação.



    6. Dano moral não configurado.



    7. Como a demanda versa sobre sentença ilíquida, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá observar o disposto no art. 85,§ 4º, II, do CPC, ou seja, deve ser fixada pelo juízo da liquidação. Capítulo alterado de ofício.



    8. Apelações conhecidas e providas em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente